Tribunal: TJSP
Processo: 1008190-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008190-28.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA
GOMES PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENEL ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008190-28.2020.8.26.0100 -Voto no 14851 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1008190-28.2020.8.26.0100
Apelante (s): Marina Gomes Paixão (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Enel Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.a.
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Ana Lúcia Xavier Goldman
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14851
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais
Sentença de improcedência
Débito não
reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II
Débito provado
Inexigibilidade incabível
Restrição é
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem
ofensa ao CDC Dano moral não configurado Indenização
indevida
Sentença mantida
Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 10/06/2020 (fls. 149/151), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, e
condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3o, do NCPC.
Apelo da autora (fls. 147/153) alegando, em síntese, que
desconhece o débito incluído junto a órgãos de proteção ao crédito, não tendo a ré
apresentado que comprovem a contratação de serviços, pois se limitou a apresentar telas
sistêmicas, razão pela qual trata-se de negativação indevida, de modo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008190-28.2020.8.26.0100 -Voto no 14851 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
indenizada pelos danos morais experimentados e ser declarada a inexigibilidade da
dívida. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 166/170.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 15/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 23).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue: “O
pedido é improcedente. A ré apresentou diversos dados sobre instalações de
titularidade da autora. Em réplica, a autora reiterou desconhecer a origem dos débitos,
argumentando que o endereço difere daquele de sua residência. Contudo, não negou
categoricamente o relacionamento em determinado período, deduzindo alegações
genéricas. Este Juízo acolheu pedido da ré para apresentação, pela autora, de
comprovantes de endereço do período questionado (faturas dos anos de 2015 a 2019 -
fls. 21/22), providência que poderia comprovar eventual fraude por terceiro na
vinculação de determinada instalação ao nome da autora. Todavia, a demandante
deixou de produzir tal prova, sequer informando em quais concessionárias teria
registro, de modo a afastar o vínculo estabelecido com a ré (fls. 144/148). Nesse
cenário, tenho como demonstrado o vínculo entre as partes, cujos débitos levados a
registro coadunam-se com as informações sobre as pendências no sistema eletrônico
da empresa ré (fls. 21/22 e 28/29). Destarte, a ré agiu no exercício regular do direito
ao apontar os débitos para registro no cadastro dos órgãos de proteção, inexistindo ato
ilícito” (fls. 150).
Sob a alegação de que o nome foi cadastrado indevidamente em
órgão de proteção ao crédito por débito que desconhece, ajuizou a autora ação
objetivando declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008190-28.2020.8.26.0100 -Voto no 14851 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
No caso, por se tratar de relação de consumo, mesmo que por
equiparação, incidente é o CDC e a regra de inversão do ônus da prova, consoante art.
6o, VIII, de modo que compete à parte passiva, até porque foi quem negativou,
demonstrar e provar a contratação e débito.
Apresentou a autora extrato de consulta junto ao SCPC que
indica a existência de 18 restrições promovidas pela ré no valor total de R$ 2.575,00,
débitos de 05/05/2015, 03/06/2015, 10/02/2016, 08/06/2016, 08/08/2016, 10/10/2016,
08/03/2017, 08/11/2017, 08/01/2018 a 08/05/2018 e 08/01/2019 a 08/07/2019,
disponibilizadas entre 21/12/2017 e 10/09/2019 (fls. 21).
Alega a ré que a negativação se deve a inadimplemento de
contas de energia elétrica referentes à instalação existente em nome da autora.
Apresentou a ré tela sistêmica que indica a existência de
instalação em nome da autora, no 200544003, referente a imóvel localizado na Rua
Teixeira de Camargo, no 330, em São Paulo (fls. 28), tela sistêmica de faturas de energia
elétrica vencidas entre 02/2010 e 09/2019, que indica pagamentos feitos em 10/04/2019,
11/07/2014, 02/08/2012 e 20/09/2010 (fls. 28/29), e tela sistêmica de negociação de
dívida em 23/07/2013 (fls. 30).
Em réplica alegou a autora que a ré não apresentou qualquer
documento que valide a inclusão indevida ou qualquer documento assinado por ela ou
que contasse com sua participação e que fosse hábil a comprovar a efetiva manifestação
de vontade na celebração do negócio jurídico, e que o número de instalação não
coincide com os números dos contratos dos apontamentos e tampouco com o seu
endereço, mas não negou a existência de instalação em seu nome nem que tenha
realizado os pagamentos indicados nas telas sistêmicas apresentadas pela ré.
E, intimada pelo juízo a quo para apresentar, em 10 dias,
comprovantes de residência referentes aos períodos objeto da cobrança questionada (fls.
139), a autora alegou não possuir mais nenhum comprovante (fls. 141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008190-28.2020.8.26.0100 -Voto no 14851 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
Nessa quadra, desincumbiu-se a ré do seu ônus probatório de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa (CDC,
art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos para acolhimento de
qualquer tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida,
cuidando de exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC.
Do contexto, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E
por
oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15%, nos termos do NCPC, art. 85, §11, observada gratuidade e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)